Tribunal: TJSP
Processo: 1044868-76.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Sandra Galhardo Esteves
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Transporte aéreo internacional de passageiro. Ação de reparação de danos. falha na prestação de serviço caracterizada. alimentação especial previamente solicitada e não fornecida. dano moral configurado.
As alegações feitas pela ré - de que não há prova de prévia solicitação de alimentação especial - é contrária aos documentos carreados aos autos. As autoras apresentaram os bilhetes aéreos e a

Ementa:
Transporte aéreo internacional de passageiro. Ação de reparação de danos. falha na prestação de serviço caracterizada. alimentação especial previamente solicitada e não fornecida. dano moral configurado.
As alegações feitas pela ré - de que não há prova de prévia solicitação de alimentação especial - é contrária aos documentos carreados aos autos. As autoras apresentaram os bilhetes aéreos e a confirmação do pedido especial de alimentação kosher. Assim, comprometeu-se a ré a fornecer a alimentação especial, mas não o fez no momento do transporte. Houve falha na prestação de serviço e o dano moral decorre do jejum a que ficaram submetidas as autoras durante o período do voo.

dano moral configurado. montante da reparação arbitrado com razoabilidade.
Extrapola o mero dissabor cotidiano o jejum inesperado a que ficaram submetidas as autoras. Os fatos tiveram aptidão de causar sentimentos de dor, frustação, angústia e indignação. O montante da reparação arbitrado na r. sentença (R$10.000,00) para cada autora revela-se adequado, dentro de um critério de prudência e razoabilidade.

Apelação não provida.